Tribunal: TJDFT
Processo: 0728355-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0708485-23.2021.8.07.0007, proposto por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA e JOÃO ANTÔNIO ALVES CELESTINO (agravados/exequentes), que determinou a digitalização dos documentos cuja apresentação foi objeto da sentença objeto de cumprimento na origem. Em suas razões recursais (ID 28724906), o agravante sustenta que, em razão do desgaste dos documentos, a digitalização se mostra inviável, sob pena de ficarem ilegíveis. Defende que “se mostra muito mais razoável que os documentos sejam disponibilizados presencialmente aos Agravados, que poderão fazer as cópias de acharem necessárias, em atenção à celeridade processual e o dever de cooperação das partes, evitando ainda diligências desnecessárias.” (ID 28724906 – Pág. 5) Alega, ainda, que são documentos fiscais, que contém informações sigilosas, de forma que não podem ser juntados em um processo de caráter público. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, para determinar que os documentos sejam apresentados de forma presencial aos agravados, na sede da associação agravante e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 28724907). Indeferi o pedido liminar (ID 28747232). É o relatório. DECIDO. Pois bem, conforme petição de ID 29990590, verifico que a obrigação objeto da presente irresignação foi cumprida nos autos de origem nos exatos termos em que determinados na decisão agravada. Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.